Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ATRASO. ENTREGA. MOTOCICLETA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença proferida em ação de restituição de valores cumulada com pedido de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber houve dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso excessivo na entrega de um bem essencial constitui afronta aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.

Tese de julgamento: "O atraso por quase um (1) ano para entrega de bem essencial, como uma motocicleta, justifica a reparação por danos morais devido à violação dos direitos da personalidade".
_________________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 14 e § 3o; CC, art. 406.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0737269-91.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 28.6.2023.